Tribunal: TJDFT
Processo: 0745795-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745795-81.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: MÁRCIA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA. FUNCEF. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS. GRATUIDADE. ATO INCOMPATÍVEL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS QUE ANTECEDEM O QUINQUÊNIO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE PERCENTUAL AUFERIDO POR HOMENS E MULHERES NA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. STF. REPERCUSSÃO GERAL. RE No 639.138. TEMA No 452. O recolhimento do preparo de recurso interposto realizado simultaneamente com pedido de gratuidade de justiça é ato incompatível com o interesse do recorrente em relação à concessão do benefício, não podendo, se tem condições financeiras para arcar com o preparo do recurso, usufruir dos benefícios em questão. O pagamento de benefício previdenciário complementar constitui obrigação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição não alcança o fundo de direito, mas apenas as prestações que antecederam o quinquênio precedente à propositura da ação. O princípio da isonomia não pode ser entendido apenas em sua vertente formal, que se limita a preconizar a igualdade de todos os indivíduos perante a lei, devendo ser compreendido também em sua concepção material, segundo a qual as desigualdades verificadas no caso concreto devem ser levadas em conta na aplicação do Direito, que deve visar à mitigação de tais discrepâncias, tratando de forma distinta os desiguais. Assegurando a Constituição Federal a aposentadoria da mulher com idade mínima inferior a do homem, o estabelecimento de percentuais diferentes na complementação auferida em razão do sexo é medida desarrazoada tendente a neutralizar os efeitos da garantia constitucional de idade diferenciada para a aposentação e, portanto, intolerável, sob pena de violação ao princípio da isonomia. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 178, inciso II, do Código Civil, defendendo a decadência do direito pleiteado. Aduz que o pedido autoral implica na necessidade de modificação do contrato celebrado entre as partes. Destaca, ainda, a tese firmada no tema 943 do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 178, inciso II, do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “Dos trechos supracitados do julgamento do REsp no 1.201.259, depreende-se que a situação fática é diferente da ora tratada, porque naquele recurso especial se discutia a anulação da relação jurídica estabelecida entre a entidade de previdência privada e o trabalhador. Ocorre que, no presente caso, a autora limita o pedido ao recálculo do benefício, extirpando-se a desigualdade dos percentuais previstos para os trabalhadores do sexo masculino e feminino. A autora não almeja, com isso, a desconstituição do contrato em si, apenas a adequação da cláusula ao princípio constitucional da isonomia. Portanto, não há se falar em decadência do direito autoral. (...) Por outro lado, a discussão ora travada não se enquadra no posicionamento sedimentado na Tese no 943 do E. STJ, consoante se denota da fundamentação do decisum” (ID 39516972 - Pág. 4). Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010